Tribunal: TCU
Processo: 003.188/2025-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Agência Nacional do Cinema em razão de não comprovação da regular aplicação de recursos captados para projeto audiovisual.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de tomada de contas especial instaurada pela Agência Nacional do Cinema em razão de irregularidades na comprovação da aplicação dos recursos captados para o projeto Pronac 00-0117, referente ao documentário "Gente de Cavalo", ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, por unanimidade, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar irregulares, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alíneas "b" e "c"; 19 e 23, inciso III, todos da Lei 8.443/1992, as contas da empresa A Nova CDI - Casa dos Independentes Ltda. e Isa Maria Stamato de Castro, condenando-as, solidariamente, ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora calculados a partir das datas discriminadas até a da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o seu recolhimento aos cofres do Fundo Nacional de Cultura - Divisão de Execução Orçamentária do FNC, nos termos do art. 23, inciso III, alínea " a ", da citada lei c/c o art. 214, inciso III, alínea " a ", do Regimento Interno: Data Valor (R$) 01/01/2002 49,00 07/01/2002 10.000,00 09/01/2002 3.000,00 14/01/2002 11.703,16 21/01/2002 205,00 23/01/2002 16.000,00 24/01/2002 543,69 30/01/2002 43,50 01/02/2002 18,50 08/02/2002 50,20 28/02/2002 3.000,00 04/03/2002 5.000,00 06/03/2002 733,13 07/03/2002 26,70 14/03/2002 256,87 18/03/2002 18,50 22/03/2002 9.000,00 23/03/2002 10.000,00 15/04/2002 36,20 24/04/2002 106,66 17/05/2002 106,72 24/10/2002 62,00 14/11/2002 109,48 22/11/2002 240,00 01/10/2003 62,00 12/07/2005 54.039,01 9.2. aplicar-lhes, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea " a" , do Regimento Interno), o seu recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.4. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, §1o do Regimento Interno, o parcelamento da dívida em até 36 prestações, incidindo sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para que comprove perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da anterior, o das demais, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora no caso do débito, na forma da legislação em vigor, alertando as responsáveis para o fato de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do Regimento Interno; 9.5. informar o teor desta deliberação à Procuradoria da República em São Paulo, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.442/1992 c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno, para a adoção das medidas cabíveis, à Agência Nacional do Cinema e às responsáveis.